Tribunal: TJES
Processo: 0014458-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014458-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

APELADO: JAPP PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CAUÇÃO EM ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI contra sentença que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de locação e condenando a parte ré ao pagamento de multa rescisória, aluguéis inadimplidos e honorários advocatícios, sem reconhecer o abatimento da quantia de R$ 30.000,00 referente à caução contratual supostamente prestada em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o abatimento do valor de R$ 30.000,00 a título de caução contratual, diante da ausência de comprovação da efetiva entrega do numerário pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual invocada prevê caução em espécie, mas sua simples existência não gera efeitos compensatórios automáticos, sendo imprescindível a demonstração da efetiva entrega do valor.

Incumbe à parte que alega o pagamento da caução o ônus de provar o cumprimento da obrigação, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inexistem nos autos elementos probatórios que atestem o depósito, entrega ou transferência da quantia apontada como caução, tampouco houve produção de prova testemunhal ou requerimento de outros meios de prova capazes de suprir a omissão.

O comportamento processual da apelante e a negativa expressa da parte autora – apelada - quanto ao recebimento da caução reforçam a ausência de entrega do valor garantidor.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.207.161/AL e REsp 2.123.225) confirma que a eficácia de cláusula de caução exige a formalização concreta e prova cabal da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual prevendo caução em espécie não autoriza, por si só, o abatimento do valor correspondente na apuração de dívida locatícia.

A ausência de prova inequívoca do cumprimento da cláusula de caução impede sua eficácia compensatória.

O ônus de comprovar o cumprimento da cláusula contratual de caução incumbe exclusivamente à parte que alega seu adimplemento, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373 e §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.207.161/AL; STJ, REsp 2.123.225.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da alegada existência de caução em espécie, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido prestada no início da relação contratual, e que, segundo a apelante, deveria ter sido considerada para fins de abatimento do valor devido.

A insurgência recursal sustenta que há previsão expressa no contrato de locação quanto à caução ofertada e, portanto, seria inequívoca a obrigação do locador de reconhecer esse montante como crédito no momento da apuração da dívida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a cláusula contratual invocada pela apelante — especificamente, a cláusula décima sexta do instrumento de locação — realmente prevê a prestação de caução no valor mencionado, a ser realizada em espécie.

Ocorre que, conforme corretamente consignado na sentença de primeiro grau, tal estipulação contratual, por si só, não se revela suficiente para operar o abatimento pretendido, sendo indispensável a comprovação do efetivo depósito ou entrega da quantia pactuada.

A obrigação de pagamento de caução, embora contratualmente prevista, exige prova material de cumprimento, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, não há qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva entrega do valor alegadamente caucionado.

A apelante não anexou comprovante de depósito bancário, recibo assinado, transferência eletrônica ou qualquer outro elemento material que ateste o cumprimento dessa cláusula contratual.

Além disso, não requereu ou produziu prova testemunhal nesse sentido, tampouco indicou meios de prova que pudessem suprir tal lacuna.

Nesse contexto, o contrato apenas exprime uma obrigação assumida, mas não executada, cuja execução deveria ter sido demonstrada por quem a alega.

Destaca-se, ainda, que o próprio comportamento processual da apelante, ao longo da tramitação da demanda, reforça a conclusão de que o valor apontado como caução jamais fora efetivamente entregue ao locador.

A parte autora, aqui apelada, nas manifestações, afirma que jamais recebeu referido montante, e que, se o tivesse recebido, teria, inclusive, utilizado tal valor em ocasiões anteriores em que a apelante permaneceu inadimplente.

Tal afirmação, não refutada de modo eficaz, corrobora a inexistência do pagamento da garantia contratual.

Em perspectiva jurídico-contratual, é certo que a caução, como modalidade de garantia do contrato de locação, reveste-se de natureza acessória e real, exigindo a efetiva constituição do valor para gerar efeitos jurídicos compensatórios.

Logo, a previsão contratual acerca da obrigação de prestar caução em espécie, como instrumento de garantia locatícia,
não gera, por si só, efeitos jurídicos compensatórios
, tampouco autoriza deduções automáticas em eventual execução ou liquidação de sentença.

A
eficácia prática de cláusulas que preveem caução pecuniária exige a comprovação inequívoca d
o
cumprimento
, ônus esse que incumbia exclusivamente à recorrente, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
a exigibilidade da caução em espécie depende da efetiva prestação
, sob pena de ineficácia da garantia.

Corroborando tal orientação, no
REsp 1.207.161/AL
, a Corte Superior reafirmou que a caução como garantia real em ações locatícias exige formalização material, não bastando a menção no contrato.

De igual modo, no
REsp 2.123.225
, a Terceira Turma reconhecera que a caução locatícia só confere efeitos jurídicos específicos — como o direito de preferência em concurso de credores — quando efetivamente prestada e registrada, reforçando a tese de que
a eficácia da cláusula depende da concretude do ato garantidor.

Por conseguinte, a
inexistência de prova cabal acerca da entrega do valor caucionado atrai, portanto, a aplicação do princípio do ônus da prova, impondo-se a manutenção da sentença tal como proferida, uma vez que a apelante não se desincumbiu do dever processual.

Assim, a pretensão recursal de abatimento do valor de R$ 30.000,00 deve ser rejeitada, por ausência de substrato fático e probatório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 1º/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.